Tribunal: STF
Processo: ADI 7440
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 2º da lei 9.853/2023 do estado do pará. “indenização de representação”. Retribuição pelo exercício de cargo comissionado no âmbito do poder executivo estadual. Teto remuneratório. Art 37, xi, da constituição federal. Procedência. 



    I. Caso em exame



    1. Ação direta que argui a inconstitucionalidade de dispositivo de lei do Estado do Pará que caracteriza como indenizatória a retribuição pelo exercício de cargo em comissão por servidores públicos estaduais.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a verba denominada “indenização de representação”, prevista no art. 2º da Lei 9.853/2023 do Estado do Pará, deve se submeter ao teto remuneratório do serviço público (art. 37, XI da Constituição).



    III. Razões de decidir



    3. A verba denominada “indenização de representação”, prevista no art. 2º da Lei 9.853/2023 do Estado do Pará, demonstra natureza de retribuição pelo exercício de cargo comissionado no âmbito do Poder Executivo Estadual.



    4. “A acumulação de função comissionada com vencimento de cargo efetivo no âmbito de um mesmo órgão público deve estar em conformidade com o teto constitucional, consoante dispõe o art. 37, inciso XI, da Carta Magna” (MS 32492 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01/12/2017).



    5. Na ADI 7.402/GO, Rel. Min. André Mendonça, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que a retribuição pelo cargo de provimento em comissão na administração pública tem natureza remuneratória, submetendo-se ao teto constitucional. 



    IV. Dispositivo



    6. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “indenização de” contida no art. 2º da Lei 9.853/2023 do Estado do Pará, bem como para afastar a interpretação das expressões normativas remanescentes segundo a qual os valores pagos em decorrência do referido dispositivo não se submetem ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 7.402, Rel. Min. André Mendonça, DJe 17/3/2025; MS 32492 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1/12/2017.